Tribunal: CARF
Processo: 10865.720971/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720971/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
GIOVANI DE QUEIROZ REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida
como devida, com base na concessão de aposentadoria por tempo de serviço pelo INSS.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720971/2011-14
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 37 a 40), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 16-59.268, da 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO (e-fls. 27 a31), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 3), cujo acórdão transcreve-
se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata
de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SPO (e-fls. 27 a 31) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 21/26, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 53.410,38.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 5.531,11.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 25.947,53.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 17.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 121.581,58 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16127129915 137.814,47
16.232,89
121.581,58
0,00
0,00
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 18/04/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 29/04/2011 (sexta-feira), fl 10. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/3 em 30/05/2011, alegando, em síntese:
 Não houve omissão de rendimentos.
 Fundamenta seu direito na IN no 1.127 de 02/2011.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 11/17.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-59.268, em 10 de julho de
2014, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal aponta que
os rendimentos em análise se sujeitam à declaração de ajuste anual, nos termos dos artigos 9o a
11, da Lei no 8.134/90 e inciso I, do artigo 8o, da Lei no 9.250/95 e que os Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - RRA no ano-calendário de 2007 devem ser tributados nos moldes
do artigo 12, da Lei no 7.713/88, que estabelece que os rendimentos recebidos acumuladamente
devem ser tributados no mês de seu recebimento ou crédito e conclui no caso em foco, não há
que se falar em aplicação do artigo 12-A, da Lei no 7.713/88, vejamos:
“(...)
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
287, de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no
DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos
extraordinários por ausência de violação direta à Constituição, observa-se a
abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do
ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe
expressamente em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente
aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência
tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação
aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2007, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.

Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o artigo 12-A da Lei
7.713/1988, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de 2010, podendo,
entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de janeiro a 27 de
julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser
tributados na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste
específico na apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA
referente ao ano-calendário de 2010, do seguinte modo:
[...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, no ano-calendário 2005.
Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
(...)”
Pelas razões explicitadas a DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo ora Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 08 de outubro de 2014 (e-fls. 37 a 40), o
Recorrente reitera suas alegações. Vejamos trechos da peça recursal:
“(...)
II— Do Direito
O argumento jurídico aplicado pela Relatora da 15a Câmara de Julgamento/SPO , para
não conceder a aplicação do regime de competência na tributação do IRPF no PRA —
Rendimento Recebido Acumuladamente, não deve prosperar... abaixo segue a sua
transcrição:
"7. Tendo em vista que o Ato Declaratório 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do STJ
em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do STF que não admitiam
recursos extraordinários por ausência de violação direta à Constituição,
observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os
termos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo STF, com uma nova
pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório No. 1, de 27 de março
de 2009."
Com base em matéria ainda não julgada pelo STF, que nada altera as decisões do STJ,
entendeu a relatora do julgamento que a lei 7713/1988, art. 12 possui plena eficácia,
mesmo diante da não revogação expressa do parecer da PGFN e do ato declaratório
no. 1, que trata de maneira cabal a forma correta de tributação do IR para rendimentos
recebidos de maneira acumulada, qual seja, o regime de competência.
Vejam nobres julgadores, que o entendimento do STJ, utilizado como norte para a
criação do Ato Declaratório No. 1, de 27 de março de 2009, permanece inalterado.
Sendo assim, o argumento acima transcrito, grifo nosso, não possui sustentação.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

Para corroborar o cabimento da modificação da aplicação da tributação pelo regime
de caixa, segue abaixo decisões recentes da 2a. Seção do CARF, que como nós, entende
que o regime a ser aplicado no caso de RRA é o regime de competência.
Número do Processo
13433.000219/2006-64
(...)
10980.720050/2009-11
(...)
10830.004451/2010-87
(...)” grifos dos Recorrente.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPO em
06 de outubro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 35), e efetuado protocolo recursal em
08 de outubro de 2014, e-fl. 37, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Deste modo, conheço da Recurso Voluntário (e-fls. 37 a 40).
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento esposado no
RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720971/2011-14

parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
No caso em foco, o Recorrente, em face de pedido de aposentadoria, alega que
recebeu, em 2007, valores acumulados de 16 de julho de 1998 a 28 de fevereiro de 2006, tendo a
fiscalização calculado o imposto sobre o valor total e na data da percepção das verbas recebidas
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado, o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar provimento, para que o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no
mês em que a parcela foi reconhecida como devida, com base na concessão de aposentadoria por
tempo de serviço pelo INSS.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, para que o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, com base na concessão de
aposentadoria por tempo de serviço pelo INSS.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital